Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-54.2021.8.11.0032
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000389-54.2021.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADAO JACOB DE ALMEIDA - CPF: 012.059.731-41 (APELANTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), VALDEMIR ANTONIO PEREIRA - CPF: 496.717.401-97 (ASSISTENTE), WANDERSON LEMES PADILHA - CPF: 025.653.161-78 (ASSISTENTE), POLICIAIS MILITARES (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), Fernanda Regina (ASSISTENTE), Francisco Ferreira de Almeida (ASSISTENTE), Edenilson José de Barros (ASSISTENTE), Girley de Souza Santos (ASSISTENTE), José Francisco da Silva (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. SUSCITADA NULIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – ENCONTRO FORTUITO – CRIME PERMANENTE – PRECEDENTES STJ – 2. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS – CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO NO CASO CONCRETO – CONDUTA RELEVANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, pois atendidas as determinações constitucionais e processuais, especialmente porque a entrada dos policiais na referida residência estava amparada por ordem judicial legal.

2.

O referido crime é classificado como de mera conduta e perigo abstrato, cujo bem protegido é a incolumidade pública, logo, para a sua configuração, basta a simples prática de um dos verbos nucleares elencados no tipo penal, independentemente de qualquer resultado naturalístico.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto por
ADÃO JACOB DE ALMEIDA

visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal nº 1000389-54.2021.8.11.0032, a qual o condenou à pena de
1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixado cada dia em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática doo crime de posse ilegal de arma de fogo, artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Preliminarmente, a defesa suscita
a nulidade das provas,
sob o argumento de que houve ofensa da garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio, ante a ausência de fundadas razões para o ingresso da equipe policial na residência, restando caracterizada a arbitrariedade da atuação dos servidores públicos.

Ainda, postula a absolvição, por ausência de provas.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 95843022).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo desprovimento do apelo
(id. 100430460).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 1 de setembro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DA NULIDADE DAS PROVAS

De início, importa registrar que não obstante a defesa trate do tema nulidade das provas como matéria preliminar de mérito, entendo que na verdade essa questão retrata o próprio mérito do recurso defensivo.

Isso porque, preliminares integram o que se convencionou denominar de juízo de admissibilidade formal do recurso e não do mérito da causa, porquanto diz respeito às condições processuais que a lei preestabelece, as quais, não satisfeitas, conduzem ao não-conhecimento do pedido formulado nas razões recursais. Noutro plano, satisfeitas que forem tais condições, o tipo de provimento que se identifica como essa pretensão é o de conhecimento do recurso.

Diversamente, o mérito da apelação diz respeito ao defeito da decisão objurgada, não se confundindo com o da causa, o qual o resultado esperado é o de reforma ou anulação da decisão e não mais de conhecimento ou não do recurso.

Logo,
passo ao enfrentamento das referidas questões como matéria de mérito do recurso e não como preliminares
.

No que tange à alegação de inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, vislumbra-se que não merece razão à defesa, porque o flagrante pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido ocorreu durante a realização de diligências pelos agentes policiais em apuração da prática de crime de violência doméstica contra a mulher, supostamente praticado pelo apelante contra a sua companheira.

O policial militar
Wanderson Lemes Padilha,
declarou em juízo que:

“...

no dia dos fatos a guarnição estava em rondas pelo bairro e, foi informado via rádio que a senhora Fernanda estava em via pública solicitando ajuda/apoio em razão de estar sofrendo agressões por parte de Adão; que ao entrar na rua se deparou com Fernanda e os filhos menores, a qual indicou o local da residência de Adão; que em diligências a residência, Adão estava alterado/embriagado e ao ver a presença da polícia tentou entrar na residência, todavia, a guarnição logrou êxito em algemar o réu antes que pudesse entrar; que com Adão algemado, Fernanda, à época convivente de Adão, informou que no interior da residência havia arma de fogo e autorizou a entrada da polícia;
que relatou que as armas de fogos estavam embaixo da cama. ...”
(trecho extraído da r. sentença) (destacamos).

Por sua vez, a testemunha
Valdemir Antonio Pereira
, policial militar,

relatou em Juízo:

“... que no dia dos fatos estavam em rondas pelo bairro Manjolo quando receberam a informação de que havia um senhor ameaçando sua esposa com uso de arma branca, em diligência ao local o réu estava alterado, em visível estado de embriaguez e a vítima relatou para guarnição que ele havia a ameaçado com arma branca; que
o réu foi algemado e a esposa autorizou a entrada da guarnição na residência, informando que no local havia arma de fogo; que as armas foram encontradas no quarto, o réu e as armas de fogo foram encaminhados para Delegacia de polícia
....” (trecho extraído da r. sentença) (destacamos).

Portanto, ao que consta dos autos, inexistem dúvidas de que a busca domiciliar só foi realizada após a Sra. Fernanda – esposa do apelante ter solicitado auxílio policial e ter autorizado as buscas na residência, durante a situação de flagrância do apelante pela prática de crime de violência doméstica, situação esta que envolvia perigo, uma vez que o apelante estava com uma arma de fogo no local, e que portanto, autoriza o ingresso em domicílio de forma excepcional.

Nesse contexto, é evidente que o apelante se encontrava diante de situação de flagrante, a qual, por previsão do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, excepciona o direito à inviolabilidade domiciliar, sendo prescindível, neste caso, autorização expressa.

Ademais, convém registrar que é plenamente possível e legal a
descoberta fortuita (serendipidade) de conduta criminosa, durante a realização de diligências para apuração de outros fatos, o que legitima a prisão em flagrante e, consequentemente, a entrada em domicílio sem mandado judicial, notadamente para que os agentes estatais cumpram a sua função de interromper atividades ilegais ou situações de violência.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BUSCA E APREENSÃO. OPERAÇÃO "MATA NORTE". APURAÇÃO DE DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APOIO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE E QUE FIZERAM PARTE DE CONTRATOS CELEBRADOS COM MUNICÍPIO NO ESTADO DE PERNAMBUCO. CONSENTIMENTO EXPRESSO DE FUNCIONÁRIA DE EMPRESA INVESTIGADA QUE CONSTARA COMO EX-SÓCIA EM CONTRATO SOCIAL, POSSUÍA A CHAVE DO IMÓVEL SEDE DA EMPRESA E SE APRESENTAVA COMO SUA REPRESENTANTE. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO,
AUTORIZANDO A BUSCA NO IMÓVEL SEDE DE EMPRESA INVESTIGADA.
SUPOSTA APREENSÃO, NO LOCAL, DE DOCUMENTOS DE DUAS OUTRAS EMPRESAS CUJOS NOMES NÃO CONSTAVAM NO MANDADO JUDICIAL E QUE NÃO HAVIAM SIDO INDICADAS COMO ENVOLVIDAS NOS FATOS APURADOS, MAS QUE OCUPARIAM SALAS NO IMÓVEL SEDE DA EMPRESA INVESTIGADA. AUSÊNCIA DE PROVA. APREENSÃO QUE, ADEMAIS, CASO COMPROVADA LIGAÇÃO COM OS FATOS APURADOS,
NÃO PADECERIA DE NULIDADE POR CORRESPONDER A DESCOBERTA FORTUITA.RECURSO DESPROVIDO.

(...)3.
A jurisprudência desta Corte, amparada em precedentes do Supremo Tribunal Federal, tem, reiteradamente, considerado válida a entrada de policiais em residências para realizar busca, mesmo sem mandado judicial, desde que haja fundada suspeita de situação de flagrante delito ou que haja a permissão do morador. Precedentes do STJ.

7.
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da adoção da teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade).

Segundo essa teoria, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova" (AgRg no REsp 1.752.564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020). Precedentes do STJ.

10. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RMS 57.740/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Destarte, tendo a incursão na casa sido legítima, não há se falar em nulidade do ato, tampouco em ilicitude das decorrentes provas.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES

Quanto ao pedido de absolvição, igualmente, não assiste razão à defesa.

A materialidade do crime está consubstanciada no auto de prisão em flagrante nº
127.3.2021.4071
, boletim de ocorrência nº
2021.67172
, auto de exibição e apreensão nº
2021.16.36141
, laudo pericial nº
2.3.2021.44258-01
, além dos depoimentos prestados durante a fase inquisitorial e em Juízo.

O crime capitulado no artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03 consiste em "possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa".

O referido crime é classificado como de mera conduta e perigo abstrato, cujo bem protegido é a incolumidade pública
, logo, para a sua configuração, basta a simples prática de um dos verbos nucleares elencados no tipo penal, independentemente de qualquer resultado naturalístico.

No caso, a perícia comprovou, conforme laudo pericial nº
2.3.2021.44258-01
, que as armas de fogo e as munições apreendidas na residência do apelante mostraram-se eficiente para a produção de disparo, sendo capaz de causar lesão à integridade física ou ceifar a vida de qualquer pessoa, não se podendo concluir, portanto, que a conduta seja irrelevante para o Direito Penal.

Desse modo, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de posse ilegal de armas de fogo e munições de uso permitido, por haver prova concreto quanto ao fato, tanto é, que em nominada preliminar e repita-se que s confundo com o mérito, busca a nulidade.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021